Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. IMÓVEL FORA DOS LIMITES DO CONDOMÍNIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, CPC. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. A cobrança de taxas condominiais é indevida se comprovado, mediante laudo de verificação, que o imóvel não está localizado nos limites do condomínio e que a parte não usufrui de qualquer serviço, comodidade ou benfeitoria por ele realizada.
4. A configuração da litigância de má-fé depende da prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, bem como dos elementos que apontem a existência de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo causado à parte inocente
5. A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, por si só, não deve implicar na automática aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito
6. Recurso não provido.